Tribunal: STF
Processo: HC 222204
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Darcio Sandro Padilha, apontando como autoridade coatora Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora requerida naquela Corte.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária determinada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Curitiba/PR, pois, segundo as investigações “aproveitando-se de função de “gerente financeiro” da vítima SUPERCAMPO S/A teria realizado transferências não autorizadas de mais de 10 milhões de reais no período de junho a novembro de 2021” a indicar possível prática do crime de lavagem de capitais.



    Em 2 de fevereiro de 2022, o Juízo acolheu a representação do Ministério Público estadual e decretou a prisão preventiva do paciente, consignando que,



    “no que tange ao periculum libertatis, cumpre registrar que após o deferimento da prisão temporária em 14.1, os novos endereços localizados em nome do réu não se mostraram suficientes para autorizar o cumprimento da ordem, o que indica que a liberdade do réu agora oferece risco à instrução e pode constituir óbice à aplicação da lei penal, circunstância que recomendaria a sua custódia cautelar para fins de acautelamento da ordem pública. 



    Ademais, no que tange à existência de fatos novos ou persistência de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (§ 2º do artigo 312) cumpre registrar que os documentos juntados sugerem que o réu encontra-se foragido, ocultando-se da autoridade policial, o que demonstra que medidas diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (Doc. 7).



    Narram os impetrantes que 



    “o paciente foi detido em Portugal em 8/3/2022 em virtude de mandado de detenção internacional. Depois de ouvido no Tribunal da Relação de Lisboa, foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante ‘medidas de coacção, apreensão do passaporte, obrigação de não se ausentar do país e apresentação semanal no respectivo posto policial”.



    Aludem à denúncia, oferecida em 29/3/2022, na qual apontada a prática os crimes: 



    “Associação Criminosa (CP, art. 288, caput), Furto qualificado por abuso de confiança e concurso de pessoas (CP, art. 155, §4º, II e IV), Apropriação Indébita circunstanciada em razão de o agente ter recebido a coisa em razão de seu ofício, emprego ou profissão (CP, art. 168, §1º, III;), e Lavagem de Dinheiro (Lei n.º 9.613/98, art. 1º, §1º, II), todos em concurso material (CP, art. 69)”.



    Sustentam, em síntese, constrangimento ilegal apto a autorizar a superação da Súmula 691 do STF, aduzindo a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, conforme preconiza o art. 312 do CPP. 



    Destacam a presença de condições pessoais favoráveis (primariedade e bons antecedentes) afirmando que a transferência de residência para Portugal deu-se antes de iniciada qualquer investigação.



    Ao final, requerem, liminarmente a revogação da prisão preventiva ou o sobrestamento do processo de extradição.



    No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar, “com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo da possibilidade de determinação de que tais medidas sejam fixadas pelo Juízo de origem, que está mais próximo dos fatos”.



    Examinados os autos, decido.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ainda que assim não fosse, registro que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão dos impetrantes. 



    Com efeito, quanto à alegada falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva, consta da decisão questionada que, 



    “Como se vê, a prisão preventiva foi decretada e posteriormente mantida com a indicação de fundamentação concreta, evidenciada na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que ‘o réu encontra-se foragido, ocultando-se da autoridade policial’, não se verificando, em um juízo inicial, a ocorrência de manifesta ilegalidade, mesmo porque neste HC não há material suficiente para um juízo acerca da fuga ou não, sem falar que a forma inusual como se afastou da empresa — ‘destacando, ainda, que este, no dia 4/11/2021, solicitou ao assistente de infraestrutura que formatasse o notebook por ele utilizado na empresa, e, no dia 8/11/2021, não compareceu ao trabalho, causando espanto, não sendo mais localizado, deixando apenas "um envelope contendo o cartão corporativo, chave reserva do carro da empresa e uma carta de próprio punho, que solicitava o desligamento da SUPERCAMPO S/A, por motivo de viagens e mudanças.’— não deixa de constituir um indício de fuga.”



    Como visto, considerou-se a fuga do distrito da culpa bem como indícios de tentativa de embaraçamento da instrução, pois antes de deixar a empresa onde trabalhava, sem indicar o novo destino, o paciente solicitou fosse formatado o “notebook” por ele utilizado. 



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que



    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21).”



    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como primariedade, domicílio certo, trabalho lícito e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente